Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730450-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DECISÃO ANTONIO VELASCO REMIGIO e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 202393848, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “I. Regularmente citados, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, na qual sustentam, em síntese, erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, o que implicaria excesso de execução, bem como requerem a análise de petição apresentada nos autos do Proc. 0010073-03.2016.8.07.0001; reunião dos autos e sua remessa ao “contador judicial”, para fins de liberação de imóveis bloqueados e devolução de valores remanescentes (id. 191110461). A parte exequente exerceu seu contraditório em id. 197557440 e refutou os argumentos do executado, aduzindo que os pedidos acima mencionados já foram analisados por este Juízo, inclusive a alegada reunião de processos fora rejeitada por este Juízo e confirmado pelo Tribunal em sede de agravo. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Nesse cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, demandando o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória. De fato, é inegável que a discussão a respeito de erro contábil nos cálculos apresentados, bem como do excesso de execução daí resultante, são temas que demandarão ao menos a produção de prova pericial contábil e ampla oportunização do exercício do contraditório por todos os sujeitos processuais envolvidos, razão pela qual não se faz possível sua veiculação por simples exceção de pré-executividade, sob pena de se causar indevido e inevitável tumulto processual em prejuízo ao direito constituído da parte exequente de ter uma célere e efetiva prestação jurisdicional para a satisfação de seu crédito. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC), razão pela qual não merece conhecimento através desta via processual. Da mesma forma, não há que se falar em análise de petição apresentada nos autos do Proc. 0010073-03.2016.8.07.0001, porque ausente petição no sentido, tampouco de reunião de processos, vez que, conforme demonstrado pelo exequente, não há pedido pendente de apreciação naqueles autos, pois a questão já foi decidida e confirmada pelo Tribunal (AGI 0723656-07.2022.8.07.0000). Pelo exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório em seus ulteriores termos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a execução de título extrajudicial (cobrança de alugueis) foi proposta em 7/4/2015 (id. 32188204, autos originários) e o valor atualizado da dívida é de R$ 1.453.270,69 (id. 174535646, autos originários). O agravado-executado apresentou petição intitulada “Impugnar os cálculos”, na qual requer: “desbloqueio dos imóveis remanescentes, bem assim, o valor do crédito deve ser devolvido à esposa e meeira do impugnante, não há créditos a favor do autor. Requer-se ainda que os autos dos três processos sejam encaminhados para o contador judicial ou para perito para que seja feito os cálculos dos valores corretos, onde se demonstrará não há mais dívidas do Impugnante para com os impugnados, ao contrário, deve ser devolvido os valores a mais obtidos com a venda do imóvel.” (id. 191110461, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que o pedido do agravante-executado de reunião dos processos de execução se mostra contraditória, uma vez que o pedido já foi formulado pelos agravados-exequentes (id. 124606656, autos originários) e o agravante-executado sempre se opôs. Além disso, o pedido de reunião das execuções, requerido pelos agravados-exequentes foi rejeitado pelo Juízo a quo e a r. decisão foi mantida pelo eg. TJDFT no julgamento do AGI 0723656-07.2022.8.07.0000. Portanto, a matéria está preclusa. A partir da análise do recurso, verifica-se a existência de mera impugnação genérica à decisão agravada, sem qualquer referência ao cálculo elaborado pelo credor, tampouco sem explicitar, fundamentadamente, qual seria o valor devido e sem apresentar qualquer cálculo da evolução da dívida. Desse modo, inviável debater, por meio de simples petição de impugnação aos cálculos, questão atinente à incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no art. 917, inciso III, c/c §2o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, verifica-se que a matéria suscitada não é cognoscível de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória, o que é incabível na via de defesa eleita pelo agravante-executado. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora